Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-94.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-94.2020.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAXWEL COELHO DA SILVA

Advogado(s)
:
HERLON GRACINDO SANTOS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA E VEÍCULO COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AFRONTA À SÚMULA 323 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade da apreensão de mercadorias e do veículo FORD CARGO 1622, placa MMT-7462, pela Inspetoria Fazendária Regional, ocorrida em 24/01/2020, mesmo após a emissão dos respectivos Documentos de Arrecadação Estadual (DAEs) para quitação do tributo e da multa. O pedido principal consistiu na liberação do veículo e da mercadoria, bem como na declaração de nulidade do ato administrativo de apreensão, sob o fundamento de que a medida violou a jurisprudência pacificada do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a retenção de mercadoria e do veículo transportador pela Fazenda Pública, mesmo após a emissão de guias para pagamento de tributo e multa, caracteriza apreensão como meio coercitivo para pagamento de tributos, em afronta à Súmula 323 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de mercadorias e do veículo de transporte, após a lavratura do auto de infração e a emissão dos respectivos DAEs, configura medida coercitiva com o objetivo de compelir o contribuinte ao pagamento da exação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4.

A jurisprudência do STF, por meio da Súmula 323, estabelece que “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

5.

A atuação da Inspetoria Fazendária extrapola os limites da mera retenção para averiguação, revelando-se como verdadeiro instrumento de coerção fiscal, prática incompatível com os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal.

6.

Nos termos do no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, integrada a sentença de 1º grau que concedeu a segurança e declarou a ilegalidade do ato administrativo, determinando a liberação dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de mercadorias e do veículo de transporte como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributo ou multa é vedada, por configurar meio coercitivo inadmissível, nos termos da Súmula 323 do STF.

2.

A emissão de guias para pagamento da exação tributária afasta a legitimidade da manutenção da apreensão administrativa de bens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 323.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.
8000066-94.2020.8.05.0172
,
em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e apelado
MAXWEL COELHO DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, integrando a sentença na totalidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .